Tribunal: TJMT
Processo: 1007533-35.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007533-35.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ RODRIGUES - CPF: 821.763.961-20 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), FERNANDA OLIVEIRA TORRENTE - CPF: 419.435.918-65 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ RODRIGUES - CPF: 821.763.961-20 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), MARLICELIA BARROS DOMICIANO MARTINS - CPF: 040.649.591-24 (ADVOGADO), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO
–
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – IPTU – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – MULTA MORATÓRIA – INVERSÃO –
DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL
– APELO NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação.

Afastada a responsabilidade do promitente comprador em relação ao pagamento do IPTU e às taxas de fruição e consumo, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação.

O STJ assentou entendimento no sentido de que no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel, máxime extrapolado inclusive o período de tolerância e não entregue no prazo excedente.

Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o valor indenizatório do dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007533-35.2022.8.11.0003

APELANTE: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., ANDRE LUIZ RODRIGUES

APELADO:
André Luiz Rodrigues

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Kappa Empreendimento Imobiliários Ltda. e
Recurso Adesivo
interposto por André Luiz Rodrigues.

AÇÃO
:

Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais, ajuizada por André Luiz Rodrigues em desfavor de Kappa Empreendimento Imobiliários Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou procedente
os pedidos da demanda para:
a)
declarar rescindidos os contratos de compra e venda de imóveis, objetos da lide;
b)
declarar nula a cláusula n. 26 dos contratos;
c)
determinar que a requerida promova as restituições dos valores pagos no importe atualizado de R$ 35.805,50, com a devida correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no contrato, além de juros de mora, no valor de 1% ao mês;
d)
em contrapartida, o pagamento da compensação, por parte do autor à requerida, em relação ao tempo de fruição no imóvel, em 10% do valor das prestações pagas, a título de taxa de administração, a ser devolvido o restante ao autor, com correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no contrato, além de juros de mora, no percentual de 1% ao mês;
e)
condenar a requerida a pagar ao autor a título de ressarcimento pelo dano moral, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e os juros de mora desde a citação;
f)
condenar a requerida, no que tange a cláusula penal, ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor de cada contrato, objeto da lide.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

APELAÇÃO
: a requerida
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.
sustenta a culpa exclusiva da autora pela rescisão contratual, para tanto, defende: a validade das disposições contratuais quanto os percentuais de retenção; a necessidade de afastamento da multa contratual em seu desfavor; a incidência de juros de mora a partir da citação, para que sejam computados a partir do trânsito em julgado; o afastamento do dano moral, bem assim que seja decretada a responsabilidade da autora pelo pagamento de eventuais débitos no imóvel (IPTU) durante o período de posse.

RECURSO ADESIVO
: o autor André Luiz Rodrigues por sua vez, busca a reforma da sentença quanto a determinação de pagamento/compensação por tempo de fruição do terreno, ao argumento de que se trata de lote sem edificação, em que houve atraso na entrega das obras de infraestrutura do empreendimento imobiliário (loteamento).

CONTRARRAZÕES
: o autor apresentou contrarrazões à apelação juntamente com o recurso Adesivo (Id. 175211105). Por sua vez, a requerida apresentou contrarrazões no Id. 175211132.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne da
Apelação
está em saber se cabe reforma a sentença impugnada, a fim de determinar a retenção de valores pagos, bem como afastar a aplicação da multa contratual, assim como do dano moral, ou reduzir o valor arbitrado para a condenação e, ainda, saber se é caso de incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado.

O cerne do
Recurso Adesivo
está em saber se é caso de reforma da sentença para afastar o desconto, em favor da Loteadora, a título de fruição do terreno.

A lide advém do fato de que em 31/07/2018, foram firmados três contratos para aquisição de três imóveis no empreendimento residencial Parque Rosa Bororo, quais sejam, o Contrato n. 833008, referente ao imóvel situado na Quadra 48, Lote 14, com área total de 200m2, no valor total de R$ 45.722,74, cujas as entradas deram nos importes de R$ 1.085,54 na data de 08/09/2014 e R$ 1.215,80 em 20/10/2014, com as demais parcelas divididas em 180 (cento e oitenta) vezes reajustáveis no valor de R$ 241,23; o Contrato n. 840558, referente ao imóvel situado na Quadra 45, Lote 32, com área total de 200m2, no valor total de R$ 52.781,56 cujas as entradas foram dadas nos importes de R$ 772,69 na data de 30/01/2018 e R$ 2.318,07, em 28/02/2018, e as demais parcelas foram parceladas em 180 vezes reajustáveis no valor de R$ 276,06; o Contrato n. 859680, referente ao imóvel situado na Quadra 48, Lote 01, com área total de 200m2, no valor total de R$ 77.291,94 cuja a entrada no importe de R$ 10.196,94, foi em 31/07/2018, parcelados em 180 vezes de R$ 372,75, em que foi pago até a propositura da ação a quantia atualizada de R$ 36.703,91.

Narra a inicial que a Loteadora demandada não cumpriu com o contratado, porque conforme a avença o término de entrega das obras de infraestrutura do empreendimento imobiliário, bem como a entrega dos lotes, seriam no ano de 2018, o que não ocorreu.

A sentença julgou procedentes os pedidos da demanda por entender que ficou configurada a culpa da vendedora pela rescisão contratual, em razão do atraso na entrega do loteamento.

De início, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade do Apelo, porquanto, no caso, a recorrente indicou de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a sentença.

No mais, registra-se que o entendimento da jurisprudência é no sentido da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel, porquanto a empresa vendedora se enquadra no conceito de fornecedora de produto (imóvel) e o adquirente, pessoa física, como destinatário final.

Logo, a resolução contratual é direito subjetivo dos consumidores e opera-se pela manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual.

Desse modo,
não há falar que as cláusulas contratuais não estão sujeitas à revisão, em razão do princípio do
pacta sunt servanda
, porquanto é mitigado conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: REsp 1422547/RS.

Do conjunto fático-probatório, ficou demonstrado que a Loteadora requerida deu causa à rescisão contratual, porque as obras de infraestrutura nos terrenos adquiridos pelo autor não foram concluídas e os imóveis não foram entregues no prazo avençado.

Nesse sentido, a sentença impugnada consignou:

“Destarte, conforme decisão deste juízo no dia 23.09.2014 na Ação Civil Pública Código 755530, a qual tramita nesta vara, onde a ré configura como polo passivo do feito, cuja determinação foi a suspensão de todas as obras no loteamento vindicado, bem como a imediata suspensão das vendas dos imóveis, assim sendo
a requerida sabia da existência da lide, como também sabia que as obras de infraestrutura não estariam prontas em 2018 como avençadas
.

In casu, como alhures mencionado, o descumprimento da avença se deu por única e exclusiva culpa da requerida. Devem, assim, responder pelas consequências do inadimplemento, nos exatos termos do art. 475 do CC em vigor. (...).

Destarte, em face do inadimplemento das obrigações pactuadas, o autor é lícito pedir a rescisão contratual”.

Observa-se que não foi informada a data real de concreção das obras e nem houve insurgência específica quanto ao compromisso de entrega-las ainda em 2018, conforme documentos juntados pelo autor, inclusive com divulgação em redes sociais.

Assim, não há como imputar ao comprador o ônus de suportar o atraso na realização das obras, revela-se exclusivamente da requerida a culpa pelo descumprimento contratual, à luz do disposto no art. 475 do Código Civil.

Da restituição de valores

Na espécie, a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da vendedora que não entregou o imóvel no prazo estipulado. Não evidenciada causa excludente, é de ser mantida a responsabilidade da parte requerida pelos prejuízos experimentados pelo autor.

Logo, cabível a rescisão contratual, com a consequente devolução integral dos valores pagos.

Dessa forma, considerada a culpa exclusiva da parte requerida pelo desfazimento do negócio, não há falar em retenção de quaisquer valores.

O entendimento sedimentado da jurisprudência é no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva da vendedora/construtora, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Realça-se, nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por
culpa exclusiva da promitente-vendedora
a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de
devolução integral do valor pago
(Súmula 543 do STJ).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE FOI COMPROVADO O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, concluiu que foi comprovado o atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 7 e 5, ambas do STJ.

2. Rejeitado o pedido de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo consumidor, na medida em que
A ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA DESTA EG. CORTE FIRMOU-SE PELA DEVOLUÇÃO INTEGRAL EM CASO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA
, ora agravante.

Incidência da Súmula 543/STJ.

3. "A Corte local, ao fixar a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018).

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1477168/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019) (grifei).

Retenção por Fruição

A ausência de imissão na posse impede, igualmente, a cobrança da retenção de valores relativos à fruição do bem imóvel.

A evidência, não há falar em retenção de percentual conforme estipulado no contrato, notadamente porque não houve a efetiva entrega do imóvel ou mesmo sua utilização.

Logo, não cabe o pagamento da compensação, por parte do autor à requerida, em relação ao tempo de fruição no imóvel, em 10% do valor das prestações pagas, a título de taxa de administração, porquanto se trata de lote não edificado, cuja infraestrutura do loteamento sequer foi entregue.

Do IPTU

No que tange ao pagamento do IPTU e demais encargos sobre o imóvel, o pleito também não merece prosperar.

Veja-se que o pagamento da respectiva rubrica pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, que não ocorreu no caso em questão, porquanto o autor sequer entrou posse dos terrenos.

Dessa forma, é mesmo o caso de ser afastada a responsabilidade
pelo pagamento do IPTU
, porque não houve a efetiva utilização do bem.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E DANOS MATERIAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento do STJ, "as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente", tendo em vista que, "apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse" (AgInt no REsp 1.697.414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 15/12/2017).(...). (AgInt no REsp 1829925/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021).

Acerca do tema e no mesmo sentido, confere-se o precedente desta Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL –
IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES
– INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – VIABILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) – DANOS MORAIS – REDUÇÃO INDEVIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.

Com a inversão do ônus probatório, incumbe ao réu mostrar que a unidade estava apta para ser utilizada no prazo pactuado, sob pena de ser reconhecido o inadimplemento contratual.

Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Súmula 543/STJ).

O promitente-vendedor deve arcar com as despesas de IPTU, tarifas de consumo, taxas associativas e taxa de ocupação mensal até a efetiva entrega.

“Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor” (Tema 971).

As frustrações com o não recebimento do imóvel superam o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil). (N.U 1003432-26.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

Da multa moratória

No que concerne à cláusula penal moratória, o STJ igualmente definiu o tema em Recurso Repetitivo em que assentou que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

No caso concreto, no que tange à multa contratual, a sentença impugnada que condenou a requerida ao pagamento da multa contratual fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas pagas, conforme a cláusula 16ª, alínea “b”, do contrato, está alinhada ao entendimento firmado pelo STJ, porquanto não comporta reformas.

Dos juros moratórios

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, observa-se que, de fato, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de repetitivo – Tema 1002 – é no sentido de que na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão.

Ocorre que o referido entendimento não se aplica ao caso em questão, porquanto não houve na espécie rescisão imotivada por parte do promitente comprador.

Dessa maneira, se mostra correta sentença na parte que fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel.

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018).

Do dano moral

Ressalta-se que é possível a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido, porque além de a requerida não ter entregado o imóvel na data inicialmente aprazada, não o entregou no prazo excedente.

A demora no recebimento frustrou as expectativas, as metas e o ideal do autor, que esteve privado de dispor do imóvel por tempo considerável. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciados violaram sua integridade emocional, portanto resta claro o dano moral, como registrado na sentença.

Salienta-se que por envolver a aquisição de um bem imóvel, não pode ser encarada como um simples descumprimento contratual, este sim sem capacidade para dar ensejo aos danos discutidos, mas, na verdade, provocou a frustração de um sonho do autor, lhe criou falsas expectativas, lhe gerou aborrecimentos desmesurados e o deixou absolutamente decepcionado em relação a um planejamento que não se faz do dia para a noite, porquanto, como é de conhecimento geral, a aquisição de um imóvel não se trata de uma decisão ou de um negócio simples.

Deste modo, resta inconteste a responsabilidade da requerida, os danos morais suportados pelo autor, danos estes que superaram e em muito a categoria de mero aborrecimento, bem como o nexo de causalidade entre um e outro, do que se verifica pela presença de todos os requisitos necessários para a configuração do dever reparatório.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), arbitrado pela sentença, corresponde aos critérios acima referidos e está em conformidade com o aplicado pelo STJ e por este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas.

Posto isso,
nega-se provimento
ao Apelo interposto por Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda
.

Dá-se provimento

ao Recurso Adesivo interposto pelo autor André Luiz Rodrigues, para afastar da sentença o comando de pagamento, em favor da requerida, a título de fruição do terreno.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023